Tribunal: TJMT
Processo: 1033606-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033606-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR - CPF: 014.655.251-22 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0004-46 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

EMBARGADO(S):
MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS
CONHECIDO
S
E
ACOLHIDO
S
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexigibilidade de débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem, contudo, estabelecer os consectários
legais incidentes sobre a condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar o termo inicial dos juros moratórios, o termo inicial da correção monetária e o índice aplicável à atualização monetária da indenização arbitrada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC
.

Constatado que o acórdão, embora tenha fixado condenação pecuniária, silenciou quanto aos consectários legais indispensáveis à liquidação e cumprimento do título judicial, impõe-se o acolhimento dos
embargos
para integrar a decisão.

Tratando-se de indenização por dano moral, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento.

Aplica-se, para atualização monetária, o índice IPCA, e, para os juros de mora, a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e estabelecer que sobre a indenização por danos morais incidirão correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, e juros moratórios pela taxa SELIC, a contar da citação.

Tes
e de julgamento:

“
A ausência de fixação dos consectários legais em condenação pecuniária caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, devendo o órgão julgador integrar o acórdão para definir termo inicial e índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, II, e 1.025; CC, art. 406, §1o
.

R E L A T Ó R I O

RELA
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
em face do acórdão proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos embargos de declaração opostos no ID. 353906869, o embargante sustenta que o acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incorreu em omissão quanto aos consectários legais da condenação. Alega que o julgado deixou de estabelecer o termo inicial dos juros moratórios, bem como o termo inicial da correção monetária e o índice aplicável à atualização do montante arbitrado, circunstância que, segundo afirma, compromete a integridade da decisão e dificulta a adequada liquidação do título judicial.

Ao final, requer o acolhimento dos
embarg
os para suprimento da omissão apontada, com pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, acerca dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC e art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, bem como dos princípios da segurança jurídica, da integridade da prestação jurisdicional e da coerência das decisões judiciais, visando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A parte embargada não apresentou as contrarrazões.

É o rela
tório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

EMBARGADO(S):
MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR.

VOTO

Egrégia Câmara

Confo
rme
relatado,
t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

BANCO BRADESCO CARTOES S.A

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
deu
parcial provimento ao recurso, para
declarar a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 4.432,09 –
Junho
/2019) e
condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELANTE(S):
MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR, contra sentença (Id. 206497967) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais (processo no 1033606-56.2024.8.11.0041), na qual se discutiu anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) referente a débito indicado no valor de R$ 4.432,09 (quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos), com registro de “prejuízo” relacionado a dívida datada de junho de 2019.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida por parte do requerido, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar. Via de consequência, inexistindo ato ilícito, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Manoel João dos Reis Junior em face de Banco Bradesco Cartões S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a tutela de urgência concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por força da concessão da justiça gratuita”.

1. Da manutenção indevida de débito prescrito.

O recorrente narra que possui uma dívida com o Banco Bradesco vencida em junho de 2019. O autor argumenta que o lapso temporal entre o vencimento e a propositura da ação supera 5 anos, tornando a dívida prescrita e a manutenção do registro ilegal.

Pois bem.

No que tange
a
natureza do Sistema de Informações de Créditos (SCR), conquanto possua finalidade de supervisão do sistema financeiro e organização de informações para gestão de risco pelas instituições, é inegável, sob a ótica do consumidor, que se trata de banco de dados que pode influenciar a política de crédito, na medida em que compõe o histórico de operações do cliente e subsidia avaliação de risco.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se as seguintes considerações acerca do Sistema de Informações de Créditos (SCR):

“O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário.

O SCR é um mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises.

Importante: as pessoas físicas e jurídicas com registro no Sistema de Informações de Crédito não ficam impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos. Prevalecerá sempre o entendimento entre o cliente e a instituição financeira.”

Assim, conforme já delineado, as dívidas inscritas no Sistema de Informações de Crédito – SCR possuem inequívoca aptidão para influenciar a análise de risco pelas instituições financeiras e, por conseguinte, restringir o acesso do consumidor ao crédito, razão pela qual se submetem às normas regulatórias e aos princípios que regem a proteção do consumidor e a boa-fé objetiva.

Nesse sentido, colhe-se do julgamento do REsp 1.117.319/SC, rel. Min. Luís Felipe Salomão, o seguinte entendimento:

“Por outro lado, como um cadastro de negativação, o
Sisbacen
, no âmbito das instituições bancárias, através de seu SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil , age, da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito, como uma central de risco, cuja finalidade é avaliar o risco de crédito, com vistas à idoneidade financeira dos consumidores, ou seja, avaliar a probabilidade de que o valor emprestado por consumidor de serviços bancários seja recebido de volta pelo banco mutuante.

As informações estão disponibilizadas no sistema para uso no processo de tomada de decisões, tanto de um pequeno empresário que consulta o SPC antes de vender à
crédito determinada
mercadoria, quanto para uma grande instituição bancária, que realiza consulta ao SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil antes de celebrar um contrato de arrendamento mercantil.”

E conclui, o emitente ministro que:

“Desse modo, conclui-se que a inscrição indevida do nome da recorrida no
Sisbacen
importa em restrição ao crédito”

No caso concreto, verifica-se que o débito objeto da controvérsia encontra-se anotado desde
junho de 2019
. Todavia, à luz do prazo prescricional aplicável à espécie, cinco anos, trata-se de obrigação já fulminada pela prescrição, circunstância que impede a sua exigibilidade judicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação consolidada por meio da Súmula 323, nos seguintes termos:

“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

A manutenção de apontamento referente a dívida prescrita em cadastro de natureza restritiva, ainda que não se trate de banco de dados tradicional como SPC ou SERASA, mas de sistema que igualmente impacta a concessão de crédito, configura exercício abusivo de direito. A prescrição retira do credor a pretensão de exigir judicialmente o débito, de modo que não se revela legítimo utilizar o registro como mecanismo indireto de coerção ou constrangimento do consumidor.

Tal conduta vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da função social do crédito, além de afrontar a vedação ao abuso de direito, caracterizando ilícito indenizável. Desse modo, a manutenção da anotação após o advento da prescrição revela-se indevida, impondo-se o reconhecimento da irregularidade da conduta da instituição financeira.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da consumidora apelante, para a reforma da sentença.

2. Da configuração do dano moral.

Reconhecida a ilicitude da manutenção do apontamento no SCR/BACEN para além do prazo máximo quinquenal (art. 43, §5o, CDC), tem-se que a permanência de informação desabonadora em base utilizada para mensuração de risco e análise creditícia possui aptidão para dificultar o acesso ao crédito, alcançando esfera extrapatrimonial do consumidor.

É importante salientar que o dano moral decorre do prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito prescrito, o que enseja o dever de indenizar.

Isso porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui negativação anterior à realizada pela empresa recorrida, apenas inscrição concomitante, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, entendo que tal restrição concomitante deve ser considerada para critério de fixação do quantum indenizatório.

Para reforço, menciona-se decisão de minha lavra:

EMENTA:

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE
DEBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR –
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO CONCOMITANTE À QUESTIONADA NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

(N.U 1033732-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, GABINETE DO DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 04/10/2022)

Assim, caracterizada a manutenção indevida do apontamento no SCR após o quinquênio, tenho por configurado o dano moral.

3. Do valor da indenização.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o porte da instituição financeira, a ausência de prova de má-fé da apelada, e o caráter pedagógico da medida, entendo que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

mostra-se
adequada à reparação moral devida, observando o binômio razoabilidade-proporcionalidade.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de:

a) declarar a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 4.432,09 –
Junho
/2019).

b) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 11, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

[...]

Nos embargos apresentados
,
o
embargante afirma
que o
acórdã
o, ao prover a apelação e fixar a condenação pecuniária a título de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
,
foi omisso
quanto à determinação dos consectários legais. Sustenta
,
que não houve o estabelecimento do termo inicial dos juros moratórios, tampouco
d
termo inicial da correção monetária e o índice aplicável à atualização do valor arbitrado
. A argument
a
que tal lacuna ofende a integridade do provimento, dificultando
a liquidação
do julgado.

R
equer
ainda,
a manifestação expressa
para
prequestionament
o dos dis
positivos
legais
arts
.
489 e
1
.022 do CPC,
art. 5o
,
LIV e LV
da CF e princípios da segurança jurídica, da integridade da prestação jurisdicional e da coerência das decisões judiciais,
para fins de interposição de
recurso às instâncias superiores
.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

Analisando detidamente o acórdão,
assiste razão o embargante.

V
erifico que o julgado foi omisso em relação à questão suscitada pelo embargante. Embora tenha arbitrado a condenação pecuniária em
R$ 3.000,00

(
três mil reais
)
, silenciou quanto aos consectários legais obrigatórios.
Desse modo, merece acolhimento os embargos de declaração para sanar a omissão apontada fazendo integrar
a decisão
a fixação expressa
do termo inicial dos juros de mora, da data de incidência da correção monetária e do respectivo índice de atualização dos valores, a fim de garantir a plena exequibilidade do título judicial.

N
o
tocante

ao pedido de prequestionamento formulado pel
o embargante
, destaco que o acolhimento destes embargos, com a expressa fixação dos parâmetros legais, satisfaz plenamente essa exigência. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil assegura que as questões suscitadas nos embargos são consideradas incluídas na decisão, viabilizando o acesso aos tribunais superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apresentados pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
, para sanar a omissão apontada. Determino que, sobre o valor da indenização por danos morais fixado no acórdão (R$ 3.000,00), incida correção monetária pelo índice do
IPCA
a partir da data do arbitramento,
juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC)
, a partir da citação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026